Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-04.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008836-04.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA HELENA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 016.157.711-31 (APELANTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL. SELFIE. PESSOA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de conversão de contrato de cartão de crédito consignado c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais,
proposta por consumidora que
alegou acreditar ter contratado empréstimo consignado, mas na realidade se tratava de cartão de crédito consignado, afirma que houve prática abusiva na cobrança de valores sob a forma de desconto em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável diante da alegação de falta de ciência da modalidade contratada pela autora; (ii) analisar a possibilidade de conversão contratual para empréstimo consignado e recálculo da dívida,
com aplicação da taxa média de mercado
; (iii)
saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados; (iv) saber se há configuração de dano moral passível de indenização
.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo cabível a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da autora.

4. A operação denominada "cartão de crédito consignado", na qual a instituição financeira disponibilizou valor ao consumidor mediante transferência bancária e cobrou na fatura do cartão de crédito, possui características de mútuo feneratício.

5. Caracteriza falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que, ao formalizar contrato de cartão de crédito consignado, leva o consumidor a crer que se trata de empréstimo pessoal, induzindo-o a erro quanto à natureza jurídica da contratação.

6.
É cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado para essa espécie de operação, o que autoriza, mediante comprovação, a restituição simples dos valores descontados a maior.

7.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por não restar demonstrada má-fé da instituição financeira.

8.
Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
A contratação de cartão de crédito consignado
em que o consumidor acreditava tratar-se de empréstimo consignado,
configura vício de consentimento, e enseja a conversão
da modalidade contratual para empréstimo consignado
com
a consequente alteração das taxas de juros para a média praticada no mercado à época.
2. A ausência de má-fé da instituição financeira afasta a devolução em dobro dos valores. 3.
Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 86, 98, §3º, 1.021, §4º; Decreto Estadual n. 691/2016; Lei n. 10.820/2003; Lei n. 14.431/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível n. 1010568-54.2020.8.11.0041, j. 06/11/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1012936-51.2019.8.11.0015, j. 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lucia Helena Carvalho dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta contra o Banco Santander (Brasil) S.A.

Na exordial, a autora alegou acreditar ter contratado um empréstimo consignado, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado. Sustentou a ausência de informação adequada quanto à natureza do contrato, bem como prática abusiva na cobrança de valores sob a forma de desconto em folha a título de Reserva de Margem Consignável (RMC).

O Juízo de origem entendeu que a autora tinha ciência da modalidade contratada, destacou que as informações inerentes à contratação firmada eram claras, e que a autora, ao subscrever o contrato, demonstrou ter ciência dos termos ali constantes, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que houve vício de consentimento na contratação, ausência de clareza nas informações prestadas, e que não utilizou o cartão para compras, foi realizado somente um saque, como se empréstimo fosse. Aduz que há ilegalidade na forma de cobrança, bem como encargos abusivos refinanciados mês a mês. Pugna pela conversão do contrato para empréstimo consignado, que seja feito o recálculo da dívida com base na taxa média de mercado, pela devolução dos valores pagos indevidamente em dobro e compensação por danos morais.

O apelado, em suas contrarrazões, defende a validade do contrato celebrado e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se

à validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, diante da alegação de que a parte autora não tinha ciência da modalidade contratada, bem como em verificar a possibilidade de conversão contratual para empréstimo consignado e de determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como, em saber se há danos morais indenizáveis.

É incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em razão da hipossuficiência da autora, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo ao banco réu comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade.

“
Art. 6°.
São direitos básicos do consumidor:

(...)
VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou ao consumidor valor mediante transferência bancária (TED – Id. 288655356), cobrado posteriormente na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada de "cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e ii) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco tenha apresentado proposta de adesão supostamente firmada por meio digital, cuja comprovação de assinatura realizou-se mediante biometria facial por “
selfie
” da autora, além de cópias dos documentos pessoais e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 288655353 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no beneficio da parte requerente na forma como foi realizado.

Ademais, verifica-se, que, apesar das alegações do banco requerido, a simples juntada de uma fotografia da autora (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade da consumidora.

Ressalta-se que, considerando as características pessoais da autora, pessoa idosa e vulnerável, aliadas à forma singular da contratação, não é crível presumir que tenha havido manifestação de vontade válida nos moldes apresentados. Isso porque, é razoável concluir que contratações efetuadas exclusivamente em ambiente virtual enfrentariam obstáculos significativos ou até mesmo impedimentos, comprometendo a efetiva compreensão e consentimento da consumidora.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação.

Ressalta-se que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca desta matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Nesse sentido, é como tem entendido esta eg. Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

No que se refere aos pedidos formulados pela apelante para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Ressalta-se que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.
A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco
.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
” (N.U 1012936-51.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023). (g.n.)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a sentença e determinar a conversão
da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado
; para limitar a taxa de juros à média praticada no mercado à época para operações de empréstimo consignado; bem como autorizar a restituição, na forma simples,
dos valores pagos a maior pela recorrente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais. Mantenho o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença em 10%, que deverão ser calculados sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025